Tribunal: TCU
Processo: 019.571/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6352/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 019.571/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Matheus Henrique Silva Ferreira (XXX.065.121-XX); Matheus Sousa Rego da Silva (XXX.172.403-XX); Matheus Vinícius de Mendonça Fontoura (XXX.694.415-XX); Nilison Luiz Farias Lessa (XXX.107.783-XX); Noemi Pereira Araujo Abrantes (XXX.257.117-XX); Pedro Tristão Ribeiro (XXX.278.007-XX); Rafael Cavalcante Timbó (XXX.087.533-XX); Rafael Pontes Tenório Lima (XXX.200.084-XX); Raphael André Leal (XXX.319.247-XX); Reginaldo Pereira da Silva Filho (XXX.505.284-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa - Comando do Exército (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.